Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715817-70.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: FRANCISCO CHAGAS DE ARAÚJO AGRAVADA: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO CHAGAS DE ARAÚJO, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece sequer ser conhecido, por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, confira-se que “Por conta dos princípios da taxatividade e da singularidade recursal, o manejo de recursos é sempre limitado às espécies recursais legalmente previstas e para emprego nas hipóteses que a legislação federal abarca” (AgInt na Rcl n. 46.744/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 22/3/2024). Impende registrar que, o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 73563027. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026